Tribunal: TJMT
Processo: 1018557-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AI 1018557-40.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Primeira Página Editora – Assessoria, Publicidade e Promoções Ltda. - ME, objetivando a reforma da decisão que determinou, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento do valor do débito pendente nos autos da ação de busca e apreensão movida por Portobens Administradora de Consórcios Ltda.
Para tal desiderato, sustenta a agravante que, quando do ajuizamento da ação, as parcelas cobradas já haviam sido adimplidas, razão pela qual, após a comprovação de quitação das parcelas, o feito deveria ter sido extinto por ausência de requisitos legais (ausência de mora e interesse processual).
Discorre que, em razão da determinação do juízo a quo, foi depositando mensalmente as parcelas vincendas, a partir de outubro de 2018, sendo que a agravada nunca se insurgiu em relação à eventual divergência de valores, procedendo, em abril de 2020, com o levantamento da quantia aproximada de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais).
Narra que, apesar do depósito mensal ter sido realizado corretamente, a agravada apresentou novo pedido de busca e apreensão, alegando a existência de diferenças entre os valores depositados e o valor da parcela, em razão da valorização do bem, bem como o vencimento antecipado da dívida.
Defende que a agravada não se trata de instituição financeira, razão pela qual, segundo entendimento do STJ, não é possível a utilização do rito específico do Decreto-Lei 911/69. Além disso, alega que, em novembro de 2018, quando Judiciário reconheceu os pagamentos, devolvendo a posse do bem, restou fixado que não houve o vencimento antecipado das parcelas vincendas, ocorrendo, portanto, preclusão pro judicato.
Assevera que a agravada, quando do ajuizamento da ação, apenas anexou o contrato de alienação fiduciária em garantia, donde não é possível aferir seus termos, tampouco as cláusulas referentes a possíveis reajustes
Pede que seja conferido efeito suspensivo ao presente recurso.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrada a probabilidade do direito em concomitância com o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que restou configurado no caso em apreço.
Isso porque, a ação de busca e apreensão foi ajuizada pela agravada em 17/10/2018, em razão do inadimplemento das parcelas 17 a 21, cujos vencimentos ocorreram entre 10/05/2018 a 10/09/2018, contudo, pelo que se extrai dos autos de origem, após a apreensão do bem ocorrida em 05/11/2018, a agravante comprovou que, antes do ajuizamento da ação, as prestações constantes da Notificação Extrajudicial já haviam sido adimplidas (ID. 16391266, 16391276, 16391281, 16391283 e 16391284, tanto que fora expedido mandado de restituição em 08/11/2018.
Prima facie, demonstrado o pagamento das parcelas n. 17, 18, 19, 20 e 21 tempestivamente, não há falar em configuração da mora, requisito indispensável para a concessão da busca e apreensão.
Portanto, em sede de cognição não exauriente, entendo que os argumentos expendidos nas razões recursais, por si só, são hábeis para justificar a concessão do efeito suspensivo pretendido.
Isso posto, defiro o efeito suspensivo almejado.
Comunique-se ao juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
P.I.C.
Cuiabá, 05 de outubro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator